Tribunal: TJSP
Processo: 2350715-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o impetrante. Alegação de que o PAD seria ilegal e estaria prescrito. Liminar negada pelo juízo a quo. Argumentos apresentados pelo agravante que não demonstram de maneira satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer jus. Instauração do PAD que se revela um exercício legítimo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o impetrante. Alegação de que o PAD seria ilegal e estaria prescrito. Liminar negada pelo juízo a quo. Argumentos apresentados pelo agravante que não demonstram de maneira satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer jus. Instauração do PAD que se revela um exercício legítimo do poder disciplinar do Estado, não podendo ser liminarmente obstado pelo impetrante. Pedido de decretação de segredo de justiça que não merece guarida, diante da ausência dos requisitos necessários. A regra da publicidade dos atos processuais apenas pode ser afastada em situações excepcionais, inexistentes no caso. RECURSO IMPROVIDO.